Tribunal: TJDFT
Processo: 0722825-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento da tutela de urgência para determinar que o agravante se abstenha de realizar cobranças e descontos em aposentadoria, sob pena de multa diária.
2. O objetivo da multa cominatória é compelir o devedor a cumprir a decisão judicial e, por isso, deve ser arbitrada com vistas a desestimular a inexecução da obrigação de fazer ou de não fazer certificada na decisão. Não há falar em descompasso entre a natureza da obrigação imposta e as astreintes fixadas, inclusive porque nada foi alegado quanto à impossibilidade de cumprimento da ordem em razão da periodicidade da multa.
3. Caso a multa estabelecida na origem se mostre inadequada por conta da periodicidade diária estabelecida, em tese, é possível requerer a devida adequação. Precedente do STJ.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.